Tribunal: STF
Processo: ARE 1579522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. A autora, na qualidade de professora do Município do Rio de Janeiro, em 08 de dezembro de 2016, foi aposentada por invalidez, tendo sido fixado o benefício proporcional de 6/30 (seis, trinta avos), pelo tempo de serviço. Defende que faz jus à aposentadoria integral, posto que o ato administrativo atacado ofende o que dispõe o inciso I do artigo 211 da Lei orgânica do Município do Rio de Janeiro. Art. 72 e art. 92 da Lei 94/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro). Art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT, com repercussão geral, decidiu que são do domínio normativo ordinário a definição de doenças e moléstias que ocasionam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e que o rol é taxativo. Das conclusões da perícia, observa-se que a autora é portadora de doença equiparada à alienação mental que a impossibilita para o trabalho, que tal situação não decorre de sua atividade profissional e, ainda, que, no momento da aposentadoria, não apresentava esse quadro. Os dispositivos legais citados dispõem que o servidor municipal faz jus à aposentadoria integral no caso de alienação mental, mesmo que não seja causada pelo trabalho. Pelo que indica a prova produzida nos autos, a concessão da aposentadoria proporcional mostrou- se, naquele momento, adequada, eis que de acordo com o quadro de saúde da autora, entretanto, a saúde mental da autora piorou depois da aposentadoria. Levando-se em consideração que o servidor da ativa no Município do Rio de Janeiro, caso seja acometido da mesma doença da autora, terá direito à aposentadoria integral, não se apresenta em conformidade com o princípio da isonomia um tratamento diferenciado ao aposentado. Aplicação da fundamentação do Ministro GILMAR MENDES, em julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE 766556 AGR / RJ). O pedido de concessão do auxílio medicamento também deve prosperar. Presentes as condições legais (Decreto 34056/2011). Dano moral não caracterizado. Recurso a que se dá parcial provimento, para condenar o Município do Rio de Janeiro nos seguintes termos: a) a revisar a aposentadoria da parte autora, de proporcional para integral; b) realizar o pagamento do auxílio medicamento; c) a pagar as diferenças em atraso, a título de aposentadoria, desde a data da concessão da curatela definitiva em 2017, e referente ao auxílio, a partir de quando ocorreu o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, em valores que serão estabelecidos em liquidação de sentença, com a incidência de juros e correção monetária conforme os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça até 08/12/21 (correção pelo INPC) e a partir desta data a incidência da taxa SELIC. Condeno da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a Súmula n. 111-STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos I, II e XXXVI; 37; 40, caput e §1º, inciso I, e 149 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 40, § 1º, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente